Tribunal: TJSP
Processo: 1504310-92.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. SENTENÇA DE CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por carência de provas ou desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões, com pleito subsidiário de redução da pena-base ao mínimo legal. Descabimento.

Mérito. Provas. Materialidade aqui demonstrada pelas peças dos autos. Autoria certa. A própria ré, em seu

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. SENTENÇA DE CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por carência de provas ou desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões, com pleito subsidiário de redução da pena-base ao mínimo legal. Descabimento.

Mérito. Provas. Materialidade aqui demonstrada pelas peças dos autos. Autoria certa. A própria ré, em seu interrogatório, confessou realizar os saques bancários depois de ter dopado a vítima, que à Justiça assim o confirmou peremptoriamente. Bem afastada a versão implausível da ré, confessa quanto à conduta material, impõe-se reconhecer a coesão entre as provas. Resistência tolhida à vítima. Desclassificação ao art. 345 do CP. Inviabilidade. Figura típica subsidiária, incidente apenas se não se configurar a prática de roubo, como no presente caso. Inexistência de pretensão legítima em favor da ré. Condenação mantida.

Dosimetria. Pena-base. Elevação. Cabimento. Considerável prejuízo financeiro à vítima. Perda estimada em R$ 73.000,00. Individualização punitiva adequada. Inviabilidade da redução das penas ao mínimo. Pleito subsidiário afastado.

Negado provimento.